Tribunal: TJBA
Processo: 0564761-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0564761-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CITTA ITAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s): ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

EMBARGADA: JOSENILDA DE CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s): JOSE CARLOS TRAVESSA DE SOUZA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de reintegração de posse ajuizada pela embargante em face da embargada. Sustentou-se que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar precedente do STJ sobre necessidade de prévia rescisão contratual para caracterizar esbulho em contratos de promessa de compra e venda, alegando distinção do caso concreto, em que a embargada não teria recebido as chaves do imóvel e o teria invadido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro sanável por embargos de declaração, ao afastar o pedido de reintegração de posse com base em jurisprudência do STJ e na ausência de prova cabal do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a alegação de omissão, pois o acórdão embargado fundamenta-se expressamente em jurisprudência do STJ que exige prévia manifestação judicial para resolução de contrato de compra e venda, mesmo diante de cláusula resolutória expressa, em observância à boa-fé objetiva.

4. Foram analisadas as provas documentais e concluiu-se que a embargante não demonstrou de forma inequívoca o esbulho possessório, e que a embargada detém justo título decorrente do compromisso de compra e venda.

5. Foi ressaltado que a alegação de não recebimento das chaves não configura, por si só, posse violenta, clandestina ou precária, sobretudo porque a ré realiza pagamentos relacionados ao imóvel, evidenciando exercício de posse de boa-fé com função social de moradia.

6. A confissão de esbulho invocada pela embargante não encontra respaldo nos autos, tendo sido expressamente refutada pela parte adversa em contestação.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0564761-43.2015.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Citta Itapuã Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e, como embargada, Josenilda de Carvalho dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça